Tribunal: STJ
Processo: 2043081-28.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894733 - SP(2025/0107689-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO SCARABEL
ADVOGADA
: LEILA MARIA SANTOS DIAS - SP267898
AGRAVADO
: RAINHA LOGÍSTICA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA.
ADVOGADO
: ADRIANO JOSE SILVEIRA - SP199292
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 741723ba-75c0-4f87-b299-b030404df3a3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894733 - SP(2025/0107689-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO SCARABEL
ADVOGADA
: LEILA MARIA SANTOS DIAS - SP267898
AGRAVADO
: RAINHA LOGÍSTICA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA.
ADVOGADO
: ADRIANO JOSE SILVEIRA - SP199292
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por PAULO ROBERTO SCARABEL
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
execução de título extrajudicial, ajuizada por RAINHA LOGÍSTICA
Ação:
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA., em face de SHOWCOSHOW LTDA ME,
na qual requer o pagamento de duplicatas mercantis protestadas, no valor de R$
7.162,51 (sete mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos).
rejeitou a exceção de pré-executividade proposta
Decisão interlocutória:
por Paulo Roberto Scarabel contra Rainha Logística Distribuidora e Transportadora
Ltda.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
PAULO ROBERTO SCARABEL, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 414):

“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Preliminar de ausência de
fundamentação rejeitada. Insurgência contra a decisão que não acolheu exceção de
pré- executividade. Duplicatas mercantis. Nulidade de citação. Não ocorrência.
Comparecimento espontâneo. Nulidade do título, nulidade do protesto, etc.
Documento eletrônico VDA54669971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:42
Código de Controle do Documento: 875178d8-f3bf-47b9-afc8-52243349917d

Questões que demandam alta indagação, com dilação probatória e contraditório.
Impossibilidade de discussão pela via da exceção de pré-executividade. Decisão
mantida. Recurso desprovido.”

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
os fundamentos da inadmissão,
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
art. 932,
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
: i) incidência da
TJ/SP
Súmula 7/STJ.

1. Da Súmula 7 do STJ
2. Da análise das razões do agravo em recurso especial, constata-se que
a parte agravante não enfrentou de modo adequado a incidência da Súmula 7/STJ.
Limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a controvérsia seria exclusivamente
jurídica e a apontar supostos fatos incontroversos, sem indicar, de forma pontual,
quais elementos fáticos, necessários ao julgamento, estariam expressamente
consignados no voto condutor do acórdão recorrido.
3. Nesse sentido, confira-se: Aglnt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe
e Aglnt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
5. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
6. Nesse sentido: Aglnt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.152.939/RS,
e Aglnt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

Documento eletrônico VDA54669971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:42
Código de Controle do Documento: 875178d8-f3bf-47b9-afc8-52243349917d

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54669971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:42
Código de Controle do Documento: 875178d8-f3bf-47b9-afc8-52243349917d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.894.733 / SP
Número Registro: 2025/0107689-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20240000387341 20240000662273 20430812820248260000 2043081282024826000050000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO SCARABEL
ADVOGADA
: LEILA MARIA SANTOS DIAS - SP267898
AGRAVADO
: RAINHA LOGÍSTICA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA
LTDA.
ADVOGADO : ADRIANO JOSE SILVEIRA - SP199292
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO SCARABEL
ADVOGADA
: LEILA MARIA SANTOS DIAS - SP267898
AGRAVADO
: RAINHA LOGÍSTICA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA
LTDA.
ADVOGADO : ADRIANO JOSE SILVEIRA - SP199292
TERMO
Documento eletrônico VDA55526621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:26
Código de Controle do Documento: 67ac1cc7-9667-42a1-9c9a-571f37be9a71

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:26
Código de Controle do Documento: 67ac1cc7-9667-42a1-9c9a-571f37be9a71